Tribunal: TJPA
Processo: 0005125-72.2017.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005125-72.2017.8.14.0038

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: TANCREDO DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO QOCrim N.º 0005125-72.2017.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

SUSCITANTE: TANCREDO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DA QUESTÃO DE ORDEM E ACOLHÊ-LA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por

RELATÓRIO

PROCESSO QOCrim N.º 0005125-72.2017.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

SUSCITANTE: TANCREDO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de QUESTÃO DE ORDEM, apresentada pela Defensoria Pública (fls. 195/196), em favor de
TANCREDO DA SILVA CRUZ
, o qual fora condenado em 2º grau, à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (conduzir veículo automotor sob efeito de álcool), nos termos do Acórdão de Id. 8630368.

Narra a denúncia, recebida em 06/06/2018, que no dia 01/09/2017 por volta das 19h45, o então denunciado conduzia motocicleta sob efeito de álcool quando foi abordado por policiais militares.

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença absolutória da prática do crime previsto no art. 306 do CTB (fls. 42/43).

Inconformado, em 05/12/2018 o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (Id. 4413429), requerendo a condenação do Recorrido.

Verificado o oferecimento de contrarrazões (Id. 4413430), no dia 21/03/2022 a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, conforme consta no Acórdão n° 8630368.

Aponta o Suscitante que que, em relação ao crime imputado, houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor de TANCREDO DA SILVA CRUZ, na modalidade retroativa. (Id. 10380078).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defesa requer seja declarada a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, VI e parágrafo único c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Razão jurídica assiste ao Suscitante.

O art.109, VI, do Código Penal, dispõe que a
prescrição
ocorre em
3 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, sendo este o caso dos autos. Outrossim, o parágrafo único do mesmo artigo assevera que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Compulsando detidamente os autos, considerando que a sentença absolutória não obsta a prescrição, observo que da data do
recebimento da denúncia
(
06/06/2018
– Id. 4413427) até a
publicação do Acórdão
recorrido (
26/03/2022
– ato 1061), houve lapso temporal superior a 3 (três) anos, configurando-se assim a prescrição retroativa.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e art.

110, §1º, todos do Código Penal, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
a presente questão de ordem, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, VI, 110, §1º todos do Código Penal, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no art.306 do CTB, praticado pelo Suscitante.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/08/2022